Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. LICITUDE E ADEQUAÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
1.1. Não comporta conhecimento o pedido de extinção da execução em face dos avalistas do título de crédito, pois já refutado no julgamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, no qual foi determinado pelo STJ o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas, em consonância com o disposto na Súmula 581/STJ e Tema de teses repetitivas no 885.
2. A penhora de cotas sociais é lícita, já que tem previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, ao contrário dos sustentado, não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores dos recorrentes, que não indicam qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem com a agravada.
3. Não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o devedor indique meios menos onerosos, com a nomeação de bens à penhora mediante prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente passíveis de resultar na satisfação do crédito, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC.
3.1. Na hipótese, os recorrentes alegam que a penhora de cotas sociais é excessivamente prejudicial, mas não ofertaram nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido à agravada.
4. Não há impedimento legal à penhora das cotas sociais de dois devedores, que são sócios exclusivos da sociedade atingida pela medida, sendo que a efetivação da medida constritiva, com imposição de exibição de balanço especial pelos agravantes, representa media adequada, que observa o art. 861 do CPC.
5. Agravo instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.